Tribunal: TJMT
Processo: 1008103-30.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008103-30.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO PETESOL (VÍTIMA), EDILSON DELFINO DE LIMA - CPF: 452.490.241-49 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (IMPETRANTE), EDILSON DELFINO DE LIMA - CPF: 452.490.241-49 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR,DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO. O DOUTO DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA, EM VOTO VISTA, DIVERGIU E VOTOU PELA CONCESSÃO DA ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA

–
DECISÃO TARIFADA COMO DESTITUÍDA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– ALEGAÇÃO DE QUE NÃO SE ENCONTRA FORAGIDO – PACIENTE QUE SE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA POR 17 (DEZESSETE) ANOS – DECISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO DE FUGA DO PACIENTE –
PROPALADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
ENTRE A PRISÃO E A DATA DO FATO – IMPERTINÊNCIA – ACUSADO FORAGIDO HÁ DEZESSETE ANOS – FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL À ÉPOCA QUE SUBSISTE ATÉ O PRESENTE MOMENTO – REQUISITOS LEGAIS QUE AINDA PERMANECEM HÍGIDOS – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
– INOCORRÊNCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE PARA CONSTITUIR NOVO DEFENSOR PARA APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA A ACUSAÇÃO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
.

A prisão preventiva se apresenta legítima, pois lastreada na evasão do distrito da culpa, uma vez que o beneficiário permaneceu foragido por 17 (dezessete) anos após o cometimento do crime, uma vez que tais fatores concretos evidenciam a necessidade da medida extremada para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa. No caso, permanecem hígidos os fundamentos da segregação, pois a medida extrema se faz necessária não apenas para a garantia da ordem pública, como também para assegurar a aplicação da lei penal, pois a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade que justifica a prisão.

A duração do processo, nos exatos termos da norma constitucional (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF), deve ser razoável, impondo-se a interpretação da demora no curso da instrução através da ponderação com o princípio da proporcionalidade, que em seu sentido estrito autoriza a maior dilação dos prazos processuais quando a ação penal apresentar maior complexidade. O paciente está preso desde setembro de 2021. Há audiência designada para 08 de junho de 2022, quando o magistrado poderá compensar eventual atraso. Não se constata, ainda, excesso de prazo na formação da culpa.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXI e LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
em benefício de
Edilson Delfino de Lima
, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, aqui apontada como coatora.

Expôs-se, em síntese, que o paciente se encontra preso preventivamente desde 25 de setembro de 2021, por decisão tarifada de desfundamentada prolatada pela autoridade apontada como coatora.

Alegou-se que foi preso preventivamente nos autos da Ação Penal nº: 0003147-62.2004.8.11.0050-pje, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado na modalidade tentada, ante conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, a qual reputa como carente de fundamentação.

Asseverou-se a ausência de contemporaneidade entre as acusações formuladas e o decreto de prisão preventiva, pois o crime imputado ao paciente teria ocorrido no ano de 2004 e o decreto segregatório emanado no ano de 2018, sem qualquer indicação de dado novo a revelar a imprescindibilidade da custódia cautelar.

Noutro ponto, aduziu as condições pessoais do beneficiário, bem como que não se encontrava foragido, pois, no seu entender, quem se encontra foragido não promove atualizações cadastrais, tais como título de eleitor, CTPS e cadastros sociais.

Ainda, que o paciente em nenhum momento mostrou inclinação à fuga do distrito da culpa e não há qualquer indício de que exercer o seu sagrado direito de defesa em liberdade coloque em risco a aplicação da lei penal, a integridade física da suposta “vítima” ou testemunhas ou traga qualquer prejuízo à instrução criminal.

Afirmou-se que o paciente está segregado preventivamente há mais de 07 (sete) meses, sem que sequer tenha iniciado a instrução criminal, restando desproporcional e irrazoável, bem como demonstraria o excesso de prazo para a formação da culpa.

Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por outra cautelar (id. 126341191). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 126611666.

O beneficiário peticionou requerendo a juntada integral dos autos, bem como assevera que passados mais de 07 (sete) dias da solicitação de informações a autoridade apontada como coatora, até a presente data a autoridade judicial não se manifestou, o que, no seu entender, confirmar as alegações de excesso de prazo contidas no writ. Assim, ao final, requereu a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar.

O pedido de reconsideração da pretensão liminar restou indeferido (id. 127685177).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações id. 128060171.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou pela denegação da ordem (id. 128400181), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Paciente preso preventivamente pelo cometimento da prática do crime de homicídio qualificado em sua forma tentada – Inconformismo – Almejada revogação da medida constritiva – Sustentada carência de motivação do decisum que decretou a prisão – Insubsistência – Constritiva motivada na evasão do paciente do distrito da culpa – Pressupostos da custódia cautelar – Garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal – Suscitada ainda, ausência de contemporaneidade dos fatos justificadores da prisão preventiva – Impertinencia – Alegado também excesso de prazo para formação da culpa – Inocorrência – Prazos processuais não encarados em perspectiva estritamente matemática – Gravidade das condutas e pluralidade de réus – Prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral – Homenagem ao Princípio da Razoabilidade – Posicionamento jurisprudencial nesse sentido.
Pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de
Edilson Delfino de Lima
, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, aqui apontada como coatora.

Em resumo, o paciente alegou que se encontra preso preventivamente desde 25 de setembro de 2021, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado na modalidade tentada, por decisão tarifada de desfundamentada prolatada pela autoridade apontada como coatora. Ainda, que não há contemporaneidade entre as acusações formuladas e o decreto de prisão preventiva, pois o crime imputado ao paciente teria ocorrido no ano de 2004 e o decreto segregatório emanado no ano de 2018, sem qualquer indicação de dado novo a revelar a imprescindibilidade da custódia cautelar.

Noutro ponto, aduziu as condições pessoais do beneficiário, bem como que não se encontrava foragido, pois, no seu entender, quem se encontra foragido não promove atualizações cadastrais, tais como título de eleitor, CTPS e cadastros sociais.

Por fim, afirmou que está segregado preventivamente há mais de 07 (sete) meses, sem que sequer tenha iniciado a instrução criminal, restando desproporcional e irrazoável, bem como demonstraria o excesso de prazo para a formação da culpa.

Inicialmente, emerge dos autos que os fatos ocorreram em 2004, sendo decretada a segregação cautelar no ano de 2018 com a efetiva localização do paciente somente em 25 de setembro de 2021, com o cumprimento da prisão na cidade e Comarca de Rio Branco/MT.

Observa-se
que a autoridade apontada como coatora ao suspender o prazo processual e o prazo prescricional, em 29 de junho de 2018, decretou a prisão preventiva do beneficiário, nos seguintes termos:

“DA PRISÃO PREVENTIVA.

2.
A inegável fuga do distrito da culpa pelo(a/s) acusado(a/s) denota que a efetividade do ius puniendi Estatal está sendo afetada permanentemente
, sendo crível a prisão ante tempus nos termos art. 312 e 366, todos do CPP.

3. “In casu”, a clausura processual impõe-se para escorreita conveniência da instrução criminal e também para assegurar a aplicação da lei penal, consoante os motivos que passo a expender, doravante, concatenadamente. A mens iuris deste Juízo na decretação da segregação cautelar dá incisivamente acerca da materialidade comprovada do delito e os indícios de autoria, conforme concluiu a i. Autoridade Policial.

4. Com efeito, o prof. Guilherme de Souza Nucci, com propriedade, esclarece que a conveniência de todo processo é que a instrução criminal seja realizada de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas sobretudo do réu, assim, abalos provocados pela atuação do acusado, visando à perturbação do desenvolvimento da instrução criminal, que compreende a colheita de provas de um modo geral, é motivo a ensejar a prisão preventiva, caracterizando sua necessidade, v.g., quando da fuga deliberada do local do crime. Também disciplina o magistrado paulista que assegurar a aplicação da lei penal significa garantir a finalidade útil do processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. É cediço não ser lógico nem justificável o ajuizamento da ação penal, buscando respeitar o devido processo legal para a aplicação da lei penal ao caso concreto, se o réu age contra esse propósito, tendo, nitidamente, a intenção de frustrar o respeito ao ordenamento jurídico.

5. Como bem esclarece a doutrina pátria, a fuga do distrito da culpa enseja a decretação da prisão ante tempus para conveniência da instrução criminal e, também, para aplicação da lei penal, sendo crível que a caracterização de per si deverá ser analisada segundo o intento do foragido, ou seja, se pretende prejudicar a instrução processual visando não ser reconhecido ou se pretende ausentar-se para não ser alcançado pela sanção. Entretanto, independentemente do móvel da escapada, tem-se que geralmente ela é dúplice, pois o acusado age visando não sofrer a sanção penal bem como para não participar e colaborar com a instrução criminal.

O Sodalício Mato-grossense, atinente a jurisprudência ímpar do Pretório Excelso, pacificou que a simples fuga do acusado do distrito da culpa, tão logo descoberto o crime praticado, já justifica o decreto de prisão preventiva (RT 497/403).

6. Como bem expressa o Prof. Maximilianus Cláudio Américo Fuhrer, “havendo comprovação de que o acusado pretende fugir para evitar a aplicação da pena (lei), admite-se a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.” Do mesmo sentir as lições do Prof. Julio Fabbrini Mirabete. Ainda, sobre este enfoque, analisando a periculosidade e a gravidade da infração, sedimentou o E. STF

que, tem-se como justificado o decreto de prisão preventiva fundamentada na necessidade de preservar a regularidade da instrução criminal e de assegurar a aplicação da lei penal, diante da comprovada periculosidade do agente e a gravidade do fato.

7. Por derradeiro, com pá de cal na liça da eminente Profa. Ada Pellegrini Grinover , tem-se que as garantias individuais previstas na Carta Magna têm sempre feitio e finalidades éticas, não podendo proteger abusos nem acobertar violações, por isso, as liberdades públicas não podem ser entendidas em sentido absoluto, em face da natural restrição resultante do princípio da convivência das liberdades, pelo que nenhuma delas pode ser exercida de modo danoso à ordem pública e às liberdades alheias.

8. Deste modo, estando presentes, nesta fase, os fundamentos autorizadores da segregação preventiva, mister se faz a decretação da prisão ante tempus em testilha. Por derradeiro, calha a fiveleta discorrer que supervenientemente poderá ser aplicado o princípio rebus sic stantibus constante do art. 316 do CPP, se crível.

9. Colho do ensejo para transcrever excertos dos tribunais pátrios, com pá de cal, in verbis:

...

10. Ante o exposto, nos termos do art. 311 e seguintes e art. 366 do CPP, DECRETO/RENOVO a PRISÃO PREVENTIVA do (a/s) acusado(a/s), qualificado(a/s) nos autos, para tanto, EXPEÇA(M)-SE mandado(s) de prisão ante tempus arremata-se que os autos deverão permanecer no arquivo provisório, conforme as regras do art. 109 e seus incisos do CP, ou até que cesse(m) o(s) motivo(s) de ventiladas suspensões, devendo essa ser imediatamente registrada no BNMP (banco nacional de mandados de prisão)...”

Ainda, a autoridade apontada como coatora ao indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, diante de que o paciente esteve foragido desde o cometimento do crime, demonstrando sua evidente intenção de subtrair-se da aplicação da lei penal, nos seguintes termos:

“6. Após criteriosa análise dos autos, verifico que os requisitos mantedores da prisão da indiciada ainda subsistem, não assistindo razão as alegações da defesa.

7. A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão e demais documentos encartados ao presente feito.

8. Com efeito, o pleito liberatório, ora analisado, repete fatos já analisados em oportunidade anterior, quando da decretação da prisão preventiva, sem demonstrar qualquer inovação no plano empírico para após a prolação do referido decisum.

9. Isto porque o
a prisão preventiva foi decretada em virtude da impossibilidade de localização do réu que evadiu do local da culpa sem deixar paradeiro, impossibilitando a persecução penal e aplicação da lei penal. Como se vê, os fatos se deram em 2004 e a decretação da segregação cautelar se deu em 2018 com a efetiva localização do acusado em 25 de setembro de 2021 com o cumprimento da prisão na cidade e Comarca de Rio Branco/MT, conforme informações trazidas aos autos.

10.
Noto ainda que o acusado esteve foragido em todo andamento do processo, prejudicando a instrução processual sem informar aos autos a mudança de endereço, motivo pelo qual foi decretada sua prisão preventiva.

11. Desse modo, os argumentos arguidos não ensejam revisita àquela decisão a fim de modifica-la.

12. Assim, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, deve ser mantida a prisão preventiva do acusado nos termos do artigo 311 e 312, do Código de Processo Penal, por garantia da ordem pública, bem como pela conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, não sendo o caso de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

13. Diante de tais considerações e, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado por EDILSON DELFINO DE LIMA...”

Portanto, não obstante as alegações do paciente
a decisão que decretou a prisão preventiva não carece de ausência de fundamentação, visto que a autoridade apontada como coatora decretou a segregação cautelar, ao fundamento de que encontram-se preenchidos os requisitos para a segregação, porquanto, como se observa o réu estava se furtando a atender ao chamamento judicial e à responsabilidade criminal, uma vez que ficou foragido por aproximadamente 17 anos, evidenciando, assim, o desinteresse do paciente com a prestação jurisdicional e a sua real intenção de eximir-se à aplicação da lei penal, o que justifica a decretação da sua prisão.

Por sua vez, alegações de que não se furtou a aplicação da lei penal, pois atualizou os seus cadastros tais como carteira de trabalho, título de eleitor e cadastros sociais não devem prevalecer no âmbito da ação mandamental, que não permitem dilação probatória. Ademais, o beneficiário foi segregado em Comarca diversa do distrito da culpa, após aproximadamente 17 (dezessete) anos dos fatos a si imputados.

Assim, a decisão encontra-se devidamente fundamentada na conveniência da instrução criminal e na necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, já que o paciente estava em local incerto e não sabido, o que torna impossível a regular instrução processual e consequentemente a aplicação da lei penal.

Do mesmo modo, devidamente fundamentadas a decisão atacada, em que se decretou a prisão preventiva do paciente, diante da presença de materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de tentativa de homicídio, bem como
associada à sua condição de foragido, justificam a manutenção da segregação cautelar nesse momento, por restar evidenciado o
periculum libertatis
, sendo medida necessária para a garantia da aplicação da lei penal.

A propósito:

(...) 1. A prisão preventiva está concretamente fundamentada na necessidade de se garantir a aplicação da Lei Penal, tendo em vista que o Paciente, após ter sido citado acerca da existência de uma ação penal movida contra ele, fugiu do distrito da culpa, o que é motivo suficiente para fundamentar o Decreto de prisão preventiva, como garantia da instrução criminal e aplicação da Lei Penal. 2. "A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fuga do distrito de culpa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. " (HC 152.599 AGR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/04/2018, DJe 27/04/2018). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior que é no sentido de ser "indevida a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na situação de foragido do réu. " (RHC 88.388/PR, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018). 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ; HC 475.972; Proc. 2018/0283184-0; SC; Sexta Turma; Relª Minª Laurita Vaz; Julg. 15/10/2019; DJE 25/10/2019)

Quanto a ausência de contemporaneidade alegada pelo beneficiário, observa-se que houve a decretação da prisão preventiva em 29 de junho de 2018, ante a fuga do beneficiário. Portanto, houve a prisão preventiva do paciente foi decretada ante a ausência do mesmo no distrito da culpa, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade.

Ainda, após o crime o paciente evadiu-se do distrito da culpa, e apenas em 2018 foi decretada sua prisão preventiva, a qual foi cumprida em 25 de setembro de 2021.

Por outro lado, a contemporaneidade diz respeito
aos motivos ensejadores da prisão preventiva
e
não ao momento da prática supostamente criminosa em si
, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos - que é o caso dos autos, em virtude da evasão do distrito da culpa.

Neste termos:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTO LEGAL PRESENTE. PRISÃO MANTIDA. Caso concreto em que os elementos informativos existentes nos autos demonstram a probabilidade de os pacientes, sendo soltos, voltarem a praticar crimes, o que fundamenta a segregação excepcional na necessidade de garantir a ordem pública. PREVALÊNCIA DO DIREITO PÚBLICO SOBRE O DIREITO INDIVIDUAL. A necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva. PREDICADOS PESSOAIS. INSUFICIÊNCIA PARA ENSEJAR SOLTURA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa. No caso, permanecem hígidos os fundamentos da segregação, pois a medida extrema se faz necessária não apenas para a garantia da ordem pública, como também para assegurar a aplicação da lei penal, pois a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade que justifica a prisão.
PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. ART. 318, II, DO CPP. INDEFERIMENTO. Não há que se falar em prisão domiciliar, quando resta demonstrado nos autos que a paciente vem recebendo o tratamento médico adequado na prisão. ORDEM DENEGADA.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 52501524120218217000, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em: 03-02-2022).

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – 2.AVENTADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A DATA DOS FATOS E O DECRETO PRISIONAL – NÃO ACOLHIMENTO – ACUSADO FORAGIDO HÁ DEZ ANOS – FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL À ÉPOCA DOS FATOS QUE SUBSISTE ATÉ O PRESENTE MOMENTO – REQUISITOS LEGAIS QUE AINDA PERMANECEM HÍGIDOS – INDÍCIOS DE AUTORIA E – MATERIALIDADE PRESENTES – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – 3. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP – ORDEM DENEGADA.

1.Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do fato criminoso e pelo efetivo abalo da conveniência da instrução processual, haja vista que o paciente só fora encontrado para o cumprimento da custódia cautelar após exatos 10 (dez) anos.

2. A
exigência da contemporaneidade entre o fato e o decreto prisional, não significa que determinado fato deva ser imediatamente considerado para fins de decretação da medida constritiva, mas sim que os motivos ensejadores da prisão preventiva subsistem, não obstante o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo
.

3. De acordo com o que preleciona o art. 282, § 6º, do CPP, ressalvada a hipótese de prisão domiciliar (art. 318), a presença dos pressupostos da prisão preventiva (art. 312) torna inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Ordem denegada.
(N.U 1000003- 86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022).

Assim, a contemporaneidade de que trata o artigo 316 do Código de Processo Penal guarda relação com a situação existente ao tempo em que decretada a prisão, com o que subsiste em razão de o paciente ter se evadido do distrito da culpa, e até a data de sua prisão (17 anos após os fatos a si imputados e 04 anos após a decretação da prisão preventiva).

Por fim, não obstante as afirmações do paciente quanto ao excesso de prazo da segregação preventiva, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. O excesso de prazo deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais
.

...”
(RHC 103.377/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 26/04/2019).

A duração do processo, nos exatos termos da norma constitucional (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF), deve ser razoável, impondo-se a interpretação da demora no curso da instrução através da ponderação com o princípio da proporcionalidade, que em seu sentido estrito autoriza a maior dilação dos prazos processuais quando a ação penal apresentar maior complexidade.

A garantia à duração razoável, no entanto, não assegura processo rápido ou célere, pois a própria ideia de processo remete ao tempo como algo inerente ao trâmite da ação penal, a fim de efetivar, inclusive, os demais direitos fundamentais que devem ser observados – como o contraditório e a ampla defesa. O dispositivo, portanto, objetiva evitar a desproporção entre a duração do processo e a complexidade da demanda.

Na linha da atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a análise da proporcionalidade da tramitação da ação penal depende da análise de condições objetivas da causa (como exemplo, complexidade do direito material colocado, o número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias). Os prazos processuais para conclusão da instrução, portanto, não apresentam as características da fatalidade e da improrrogabilidade, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.

O transcurso de prazo justificável, portanto, depende da análise da tríade já clássica (complexidade da causa, comportamento das partes e conduta do Juiz na condução do processo), podendo ser acrescentados a importância da decisão da causa na vida do réu (máxima, em face da constrição de sua liberdade) e, cogito, a importância no seio da própria comunidade (vetor diretamente proporcional à gravidade do delito).

In casu
, diante das informações prestadas pela autoridade coatora, que após a prisão do paciente, foi verificado a inércia da advogada de defesa constituída, sendo determinado a intimação pessoal do paciente para que constituísse novo patrono para que pudesse apresentar resposta a acusação. Ainda, esclareceu a autoridade judicial, que diante da constituição de novo patrono, foi apresentada resposta a acusação, tendo sido designada a audiência de instrução e julgamento para 08 de junho de 2022 às 15h30min, vejamos:

“... Em 07.01.2022 este Juízo intimou a advogada habilitada nos autos (Id. 66990401), para que apresentasse resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias, em despacho de ID Num. 73366940.

Em 15.02.2022, o paciente EDILSON DELFINO DE LIMA foi intimado a constituir novo patrono, ante a inércia da advogada de defesa constituída, conforme despacho de Id. 77847295 - Pág. 4, que a seguir transcrevo:

...

O paciente constituiu novo procurador, e em 28.03.2021 a Defesa constituída pelo paciente apresentou a respostas a acusação no ID. 8077344, sem novo pedido de revogação da prisão, se reservando ao direito de proceder com a defesa na apresentação das alegações finais, oportunidade em que arrolou as mesmas testemunhas da acusação.

Informo ainda, que a audiência de instrução e julgamento foi designada para data de 08.06.2022 às 15h30min...”
(id. 128060171).

No caso, embora transcorridos 07 (sete) meses de prisão sem que tenha iniciado a instrução, há audiência designada para data próxima, quando o Juízo singular poderá compensar eventual atraso e colher a integralidade da prova, encerrando-se a instrução.

Portanto, certo atraso no andamento processual está devidamente justificado, não há que se falar em excesso de prazo.

Por todo
exposto, em consonância com o Parecer,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de

Edilson Delfino de Lima
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Amós Medeiros dos Santos, em prol de
Edilson Delfino de Lima
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT.

A prisão preventiva do paciente foi fundamentada na conveniência da instrução criminal e na necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, uma vez que teria ficado foragido por aproximadamente 17 anos.

O relator denegou a ordem, contudo, peço vênia à Sua Excelência para discordar, pois da análise dos autos da ação penal originária e das provas pré-constituídas juntadas pelo impetrante se constata que o paciente não estava foragido, tampouco se encontrava em local incerto e não sabido.

Com efeito, analisando os autos da Ação Penal n. 0003147-62.2004.8.11.0050, disponível no sistema PJe 1º Grau, infere-se que o paciente respondeu toda a investigação em liberdade, tendo comparecido ao seu interrogatório na Delegacia de Polícia no dia 13 de dezembro de 2004, quando declinou o endereço onde estava residindo na época.

Ocorre que a investigação policial tramitou lentamente e, após inúmeros pedidos de dilação de prazo, foi concluída apenas em 28 de setembro de 2011, data na qual a autoridade policial apresentou o relatório final.

No dia 12 de julho de 2012, o Ministério Público ofertou denúncia contra o paciente, que foi recebida em 24 de agosto de 2012, ocasião em que foi determinada a sua citação pessoal.

O mandado de citação foi expedido quase dois anos depois do recebimento da denúncia, em fevereiro de 2014. No dia 6 de março de 2014, o oficial de justiça certificou que não foi possível localizar o paciente, pois o endereço fornecido no mandado era insuficiente, eis que só continha os nomes da rua e do bairro (Rua Paraíba, Bairro Centro, Campo Novo do Parecis).

O presentante do Ministério Público, sem adotar qualquer outra providência para localizar o endereço completo ou atualizado do paciente, presumiu que ele estaria em local incerto e não sabido, e requereu a sua citação por edital, nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal, pleito que foi deferido pela magistrada no dia 13 de maio de 2014.

No dia 9 de agosto de 2015 foi certificado o decurso do prazo do edital, sem que o paciente tivesse comparecido para responder a ação penal. Em face disso, o Ministério Público postulou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, bem como a sua prisão preventiva, sob a justificativa de que teria se evadido do distrito da culpa.

Em data de 15 de setembro de 2015, a magistrada acolheu o pedido de suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, contudo, indeferiu o pedido de prisão preventiva, argumentando que “
o fato do acusado não ter sido localizado para ser citado pessoalmente e nem ter comparecido ao processo por si só, ou constituído Advogado para sua defesa, após a sua citação por edital, não é suficiente para demonstrar que ele está tentando impedir a aplicação da lei penal. [...] Cumpre registrar que o fato ocorreu no dia 17/10/2004, ou seja, há mais de dez anos, o que demonstra que neste momento a ordem pública não está abalada.
”

No dia 5 de abril de 2018, o magistrado que assumiu o feito determinou a abertura de vistas ao Ministério Público “
para que realize consulta aos sistemas de informação no sentido de localizar o paradeiro do réu, tais como, pesquisa no SIEL, INFOSEG entre outros e se manifeste se ainda persiste a situação que motivou a suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP.
”

A promotora de Justiça que passou a oficiar no feito juntou pesquisas realizadas no sistema da Receita Federal e no Sistema de Informações Eleitorais – SIEL, constando que o paciente estava morando na cidade Lambari d'Oeste-MT. No entanto, a presentante do Ministério Público ignorou essa informação e requereu novamente a sua prisão preventiva, sob a justificativa de que “
se evadiu do distrito da culpa após seu interrogatório na Delegacia (fl. 15) e até o presente momento não se tem notícias do seu paradeiro.
”

Em 29 de junho de 2018, o magistrado acolheu a promoção ministerial e decretou a prisão preventiva do paciente, diante da sua suposta fuga do distrito da culpa. O mandado de prisão foi cumprido somente em 25 de setembro de 2021, na Comunidade Boa União, que fica na zona rural de Lambari d'Oeste, termo da Comarca de Rio Branco-MT.

Percebe-se, pois, que a prisão preventiva do paciente foi decretada de forma precipitada,
tendo em vista que foi presumido que estaria em local incerto e não sabido em razão de uma única tentativa de intimação pessoal
, a qual não foi exitosa porque o endereço fornecido no mandado estava incompleto. Ademais, antes mesmo da decretação da prisão preventiva impugnada,
já constava naqueles autos a informação de que o favorecido estava residindo em Lambari d'Oeste e não mais em Campo Novo do Parecis
.

Ora, não é razoável exigir que o paciente permanecesse residindo na cidade de Campo Novo do Parecis indefinidamente, aguardando o deslinde do inquérito policial que tramitava vagarosamente contra a sua pessoa. Afinal, a tentativa frustrada de sua citação pessoal se deu quase dez anos após o seu interrogatório na Delegacia de Polícia. Ademais, ainda que tenha mudado de endereço sem comunicar a autoridade policial ou o juízo, o favorecido não foi admoestado a manter o seu endereço atualizado, tampouco tinha contra a sua pessoa alguma medida cautelar que o obrigava a assim proceder.

De mais a mais, impõe-se reconhecer que o paciente não adotou comportamento de alguém que está se ocultando da Justiça, pois continuou tocando a sua vida normalmente, atualizou seu endereço perante a Justiça Eleitoral e a outros órgãos oficiais, assinou diversos contratos formais de trabalho em sua CTPS, além de se inscrever em programa social de moradia, conforme comprovam os documentos que acompanham a impetração e as pesquisas realizadas pela promotora de justiça na Receita Federal e no SIEL, conforme relatado linhas volvidas.

Posto isso, em dissonância do parecer da cúpula ministerial, julgo procedente o pedido deduzido em favor de
Edilson Delfino de Lima
; por consequência,
concedo a ordem vindicada
, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente nos autos da Ação Penal n. 0003147-62.2004.8.11.0050.

Determino, outrossim, a expedição de ofício à autoridade acoimada de coatora, para que expeça alvará de soltura, se por outro motivo não se encontrar preso o paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022